Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, nos termos do art. 149 do CPC, portanto de confiança deste, cujos cálculos produzidos têm presunção de veracidade e devem prevalecer, até prova em contrário. Ademais, é imparcial, sem qualquer interesse na lide, devendo-se prestigiar seu conhecimento técnico para a elaboração de cálculos em diferentes níveis de complexidade.
2. Porque inquestionável o trabalho realizado pela Contadoria Judicial, ante a ausência de prova em contrário, não há que se falar em reforma da decisão agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.